Tribunal: TJMT
Processo: 1011514-41.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011514-41.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLACI PAULI HOFMANN - CPF: 856.400.421-68 (APELANTE), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), MARINO PAULI - CPF: 726.125.339-15 (APELANTE), VALDIR PAULI - CPF: 957.463.581-34 (APELANTE), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, Leandro Costa Milagre (Mat. 1415850019), lotado na Coordenadoria de Controle e Monitoramento de Médios e Grandes Contribuintes, ou quem lhe faça as vezes (APELADO), MARCOS DE SOUZA ANDRADE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA ROBERTA SHIMABUKURO NOGUEIRA - CPF: 651.815.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCM – DECADÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CONSTATAÇÃO DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL MANTIDA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.

Não se mostra possível reconhecer decadência do ITCM sem a realização de dilação probatória, quando pelas provas colacionadas aos autos não se constata de plano que a data da constituição definitiva do crédito tributário se deu depois do quinquênio legal.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de instrução processual, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no caso dos autos.

Sentença que indeferiu a inicial mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

CLACI PAULI HOFMANN e outros
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
1011514-41.2019.8.11.0015,
que Indeferiu

a inicial, ante a ausência de prova pré-constituída e da necessidade de dilação processual, julgando extinto o feito, nos termos do art. 485, I do CPC c/c art. 10, da Lei nº 12.016/2009.

Aduzem que considerando como termo
a quo
da decadência

a data da notificação do trânsito em julgado sentença proferida na ação de partilha (2012), o lançamento do crédito de ITCM poderia ocorrer somente até o ano de 2017.

Sustentam que conforme se verifica dos avisos de cobranças apresentados aos autos, o lançamento do tributo ocorreu somente no ano de 2019, ou seja, mais de 5 (cinco) anos da data em que o crédito poderia ter sido constituído.

Argumentam que o lançamento tributário somente se efetiva com a notificação do sujeito passivo, que no caso dos autos ocorreu por meio dos avisos de cobrança encaminhado para os Apelantes no ano de 2019.

Asseveram que
embora conste nos avisos de cobrança que o vencimento do tributo ocorreu em 08/11/2015, o lançamento se consolidou somente em 2019 com a ciência dos sujeitos passivos tributários acerca da constituição do crédito.

Asseveram que de acordo com a legislação estadual, o fato gerador do ITCM ocorre com o falecimento do
de cujus,
o que anteciparia o início da contagem da decadência para o ano de 2009, findando-se em 2015.

Asseguram que a discordância do Fisco com o valor pago pelos herdeiros, a título de ITCM, não tem o condão de suspender o prazo decadencial.

Afirmam que é possível a análise da matéria por meio de Mandado de Segurança, uma vez que não há a necessidade de dilação probatória.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada e, diante da causa madura, conceder a segurança vindicada, para reconhecer a decadência do ITCM cobrados dos apelantes, bem como para anular os avisos de cobranças objetos da demanda.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 48516545).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 53060470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente insta consignar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do
art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

De outro lado, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não vislumbro no caso concreto. Vejamos:

Extrai-se dos autos que os Apelantes ajuizaram a ação mandamental onde arguiram que na data de
06 de julho de 2009 o seu pai IRACITO PAULI faleceu deixando bens a serem partilhados.

Relatam na inicial que no ano do falecimento ajuizaram o Arrolamento Sumário dos bens / inventário deixado pelo
de cujos
(Processo 11774-87.2009.811.0015 - Cód. 119449), sendo a partilha homologada em sentença proferida em 30/03/2012 (Id. 31818271 - Pág. 2), e transitada em julgado em 12/07/2012.

Expõem que no ano de 2019 receberam cobrança de ITCM pelo Fisco Estadual, a qual se mostra indevida uma vez que no curso da ação de arrolamento / inventário já efetuaram o pagamento desse tributo, bem como pelo fato do lançamento ter ocorrido depois de transcorrido o prazo decadencial.

O Magistrado
a quo
entendeu que para demonstrar os fatos narrados na inicial seria necessária a dilação processual, isso porque:
01)
a guia de recolhimento do ITBI apresentada se referia apenas ao imóvel denominado 336-A, Bairro Chácaras Sinop, não havendo informação nos autos quanto ao recolhimento do imposto sobre os outros bens e direitos que fizeram parte da partilha;
02)
não ser possível identificar se os avisos de cobranças n° 257024/337/76/2019, n° 563306/1611/2019, n° 257029/337/76/2019 e n° 257027/337/76/2019 estão cobrando tributo em duplicidade ou em relação aos demais bens;
03)
não ser possível afirmar que ocorreu a decadência, pois constou nos avisos de cobrança que o vencimento do tributo se deu em 08/11/2015, indicando que o lançamento ocorreu antes de transcorrido o lustro prescricional , tendo como termo
a quo
a notificação da sentença.

No recurso de apelação os impetrantes arguiram que independente do pagamento ser ou não em duplicidade, ocorreu a decadência, tendo em vista que o fato gerador do ITCM passou a fluir com o falecimento do de cujus (2009), e o lançamento do tributo foi efetivado somente no ano de 2019, com o recebimento dos avisos de cobrança pelos herdeiros.

Pois bem. Em relação ao termo inicial do prazo decadencial do ITCMD, o Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado a jurisprudência no sentido de que o termo
a quo
passa a fluir a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ITCMD. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. [...] 2.
O prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp 1473610/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020)

No caso dos autos, a Fazenda Pública Estadual teve ciência da sentença homologatória em 06/2012 (Id.
31818271 - Pág. 3), de modo que o prazo para constituição do crédito tributário passou a fluir em 01/01/2013, e se findaria em 01/01/2018.

Sabe-se que nos termos do
parágrafo único do artigo 173 do Código Tributário Nacional, o lançamento somente se efetiva com a notificação do sujeito passivo, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único.
O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha
sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo
, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

Nesse sentido são os ensinamentos extraídos da obra “
Código Tributário Nacional Comentado
” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Constituição definitiva do crédito tributário. O procedimento que o CTN dá o nome de lançamento, e tem por finalidade constituir o crédito tributário, encerra-se com a notificação feita ao sujeito passivo. A partir desse momento, o lançamento torna-se definitivo e o crédito tributário estará definitivamente constituído. [...] ”.

(
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 759)

Na vertente hipótese, embora os impetrantes tenham colacionado com a inicial os avisos de cobrança n° 257024/337/76/2019, n° 563306/1611/2019, n° 257029/337/76/2019 e n° 257027/337/76/2019, cujos recebimentos ocorreram no ano de 2019, na leitura desses documentos verifica-se que constou no seu texto que o vencimento do tributo ocorreu no ano de 2015, evidenciando que já houve o lançamento com uma notificação em data anterior ao transcurso do lustro prescricional.

Com efeito, diante da dúvida em relação a existência ou não de notificação anterior ao transcurso do prazo decadencial, seria necessária a realização de dilação probatória para se constatar se de fato a constituição definitiva do crédito tributário foi intempestiva como afirmam os impetrantes.

Deste modo, não é possível visualizar a existência de direito líquido e certo dos Impetrantes/Apelantes, sem a realização de instrução processual, o que não é admitido nas ações mandamentais.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA

[...]
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
enseja a extinção do
MANDADO
de
SEGURANÇA
sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC
[...]”
(TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA [...] 1.
Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita
. 2. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Posto isso, diante da impossibilidade de verificação de violação ao direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
, bem como da abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora sem a dilação probatória, a extinção do feito com fulcro no art. 485, I do CPC c/c art. 10, da Lei nº 12.016/2009 é a media que se impõe.

Assim, a sentença que indeferiu a inicial deve ser mantida na forma como consignada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021